Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS PARADA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento que visa à reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica, em antecipação de tutela.
2. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, conforme art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988. O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – Decreto n.o 591/1992 – declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade.
3. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é sempre eminente.
4. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. A fila está parada desde o fim do contrato em agosto de 2021 e há dois processos de contratação que caminham a passos lentos. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1433668.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela, condenando-se o Distrito Federal a fornecer oxigenoterapia domiciliar no prazo de 10 (dez) dias. Superado o prazo, fica autorizada a Agravante a realizar a oxigenoterapia domiciliar pela rede privada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo apresentar 3 (três) orçamentos da rede privada e a nota fiscal do serviço de menor valor entre os três. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.